Tribunal: TJMT
Processo: 1026573-40.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026573-40.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINE BETTINI DE ARAUJO - CPF: 003.378.441-86 (RECORRENTE), JOAO RODRIGO EZEQUIEL - CPF: 953.880.521-68 (ADVOGADO), ANDRE JORDAN MARCIANO DE SOUZA - CPF: 018.926.551-52 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1026573-40.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

CAROLINE BETTINI DE ARAUJO

ANDRE JORDAN MARCIANO DE SOUZA

Recorrido(s):

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PACOTE TURÍSTICO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO ITINERÁRIO DA VIAGEM E HOSPEDAGEM – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABALOS NÃO COMPROVADOS – DISSEMINAÇÃO MUNDIAL DE DOENÇA – ALTERAÇÕES EM DECORRÊNCIA DOS REFLEXOS DA PANDEMIA – FORTUITO EXTERNO – ATO ILÍCITO AFASTADO – PLEITO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Os Recorrentes alegam que adquiriram pacote turístico da Recorrida, sendo que esta procedeu com a alteração do itinerário contratado, bem como alteração da hospedagem, sendo estes recolocados em acomodações de qualidade inferior.

Pois bem. Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

In casu, apesar dos Recorrentes alegarem que o itinerário foi alterado, estes não comprovam e sequer indicam na exordial quais foram os voos contratados originariamente.

Saliento, somente em razões recursais, sem trazer qualquer lastro probatório a apoiá-las, é que apontam que o itinerário contratado seria a realização de voos saindo às 11:05 e chegada ao destino final às 16:10.

De igual forma, apesar da alegação de serem recolocados em hospedagem de qualidade inferior, não assim a comprovam, sendo a afirmação de contratação original referente à hospedagem Bella Vida Suites e Apartamentos, então alegada somente em recurso e ainda sem arrimo em qualquer prova.

Quanto à hospedagem, merece destacar ainda que, muito embora tenham alegado que a pousada originariamente contratada estava aberta quando da realização da viagem, os autores deixam de, assim, comprovar referida afirmação, não se desincumbindo, destarte, do ônus que lhes competiam.

Os autores também deixam de comprovar que permaneceram em longas ligações a fim de resolver o problema enfrentado quanto à reacomodação, não apontando um único protocolo de atendimento inerente à eventual reclamação.

Observo ainda que, a alteração do voo foi previamente comunicada aos consumidores, onde estes aceitaram o itinerário então ofertado quando da tentativa de reacomodação.

Ora, o cancelamento do voo contratado se deu em período pandêmico, sendo então decorrente dos reflexos da pandemia.

Desta feita, tenho que o caso espelha em clara excludente de responsabilidade, na medida em que presente o fortuito externo.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 - FORTUITO EXTERNO - NOTIFICAÇÃO DA AUTORA NOS PRAZOS PREVISTOS PELA ANAC - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. In casu, resta incontroverso que a alteração/cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo portanto, o dever de indenizar.

2. A requerida notificou a autora previamente acerca das alterações do seu voo, nos termos da Resolução nº 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19).

3. Inexistindo falha na prestação do serviço, inexiste o dever de indenizar a autora por danos morais e materiais.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1014879-11.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Se não bastasse, a Lei 14.034 de 05/08/2020, que inseriu o artigo 251-A na Lei 7565/1986 (Código Nacional de Aviação), impõe que o dano moral deve ser comprovado, não ocorrendo na forma “in re ipsa”, o que nem de longe se demonstrou, estando assim redigido o artigo 251-A, senão vejamos:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Por fim, quanto às questões inerentes à genitora do Recorrente André, verifico que o e-mail que comunicou seu óbito apontou a permanência da viagem de outros dois passageiros (Lucas e Sinomar), o que indica que a compra se deu em conjunto com estes, sendo que tais também ingressaram com demanda judicial (Feito nº 1032666-22.2021.8.11.0001), sendo, portanto, afeta a análise de referida questão ao feito indicado.

Assim, escorreita a sentença, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, as Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre a pretensão recursal, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022